Tribunal: TJMT
Processo: 1022610-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022610-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COVID-19 – MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA MORADIA DESTAS PESSOAS E ABSTENCAO DE ENCAMINHÁ-LAS PARA OUTRO LOCAL SEM PRÉVIA AUTORIZACAO JUDICIAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, da legislação processual civil. Não satisfeitos os pressupostos previstos na lei, não há falar em sobrestamento da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos autos do Agravo de Instrumento nº
1022610-64.2020.8.11.0000.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não há falar em ato ilícito, abusivo ou omissivo por parte do Município, uma vez que este tão somente disponibilizou outro espaço adequado para o isolamento social da população em situação de rua.

Argumenta que, a prorrogação do contrato administrativo trata-se de ato discricionário da Administração.

Assevera que, inexiste qualquer elemento probatório a corroborar a tese de que, o novo local eleito pela Administração não apresenta condições de receber a população de rua que busca acolhimento.

Suscita que, o deferimento da tutela de urgência implica em indevida ingerência do Poder Judiciário no âmbito administrativo, face a ausência de hipótese excepcional a justificar a intervenção.

Argui que, devem ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, bem como as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados, além de circunstancias que possam limitar a ação do agente.

Afirma que, não encontram-se demonstrados, a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões (id. 72931979), requer o não conhecimento do recurso, face à ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

A Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões (id. 79066450),
postulando pelo não conhecimento / desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Inicialmente, suscita o Ministério Público a inobservância ao princípio da dialeticidade pelo Recorrente.

Inobstante o argumento vertido pelo
Parquet
, evidencia-se que, o Agravante logrou êxito em impugnar os fundamentos da decisão agravada, sendo possível extrair as razoes de fato e de direito do pedido de reforma.

Feitas estas considerações, rejeito a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade.

Passo então à análise do recurso propriamente dito.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Pretende o Agravante, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Município de Cuiabá, num primeiro momento, a disponibilização de um espaço adequado para que as pessoas em situação de rua estabeleçam moradia, possibilitando o isolamento social, com o fornecimento de alimentação e condições de higiene.

Ato posterior, sobreveio nova decisão, determinando a abstenção de encaminhamento da população de rua abrigada no Hotel Albergue para outro local, sem previa deliberação do Juízo, bem como da prorrogação do contrato de prestação de serviços nº 154/2020, pelo tempo necessário até a localização de um novo local que atenda as necessidades da referida população.

Consoante ressaltado na decisão agravada, não encontram-se presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, a justificar o sobrestamento do
decisum
proferido pelo Juízo de 1º Grau.

Conforme consignado, a Prefeitura Municipal firmou o contrato de nº 154/2020, para fins de acolhimento emergencial e provisório para a população em situação de rua. E tendo em vista a proximidade do fim da vigência do contrato, o Agravante pretendia remover os moradores em situação de rua para uma Comunidade Terapêutica, situada em região rural, na Estrada do Manso, Rodovia MT 351.

Todavia, não houve mudança do contexto fático e jurídico dos autos, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.

Consoante se extrai do feito,
o Juízo de 1º Grau determinou ao Agravante que disponibilizasse um espaço adequado para que os moradores em situação de rua pudessem estabelecer moradia.

Assim, em razão da localização geográfica do novo local (quilometro 14 da “Estrada do Manso” – Rodovia MT 351), este poderia ser considerado como inadequado para o fim a que se destina.

Em razão da distância entre o estabelecimento atual e a Comunidade Terapêutica, acaso permitida a transferência, esta serviria de desestímulo aos moradores em situação de rua, que se encontram albergados no local atual, provocando o efeito contrário ao que se pretende, qual seja, a evasão.

De mesmo modo, forçoso reconhecer a maior facilidade na prestação de serviços de assistência social e de saúde, no centro da Capital e adjacências, em comparação com a zona rural, considerando o menor deslocamento a ser empreendido.

É cedido que, trata-se de ato discricionário da Administração, mediante critérios de conveniência e oportunidade, analisar o local mais oportuno para o abrigamento de moradores em situação de rua.

Entretanto, pretender alterar o local que os albergados se situam, para um estabelecimento, que em princípio, não atende como o Hotel Albergue a finalidade a que foi proposta, implica em descumprimento à determinação judicial contida no id. 31349257.

Como se sabe, o ato administrativo deve observar o princípio da motivação. E até o momento, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar nos autos, que a prorrogação do contrato se mostra inviável, seja por não ser mais do interesse da rede hoteleira, ou por implicar em maior custo aos cofres públicos.

Assim, não demonstrado que a transferência dos moradores em situação de rua para a comunidade terapêutica se trata da medida que melhor atende ao interesse público, por ora, deve ser mantida a determinação para que seja mantido o
status quo
.

Registre-se que, não há falar, em sede de cognição sumaria em violação ao princípio da separação dos Poderes ou em imiscuir-se no mérito do ato administrativo, quanto à escolha do local em que serão abrigados moradores em situação de rua.

Cumpre esclarecer que, no atual momento, a prorrogação do prazo de vigência, conforme expressa previsão contratual, trata-se da medida mais recomendada, não apresentando o Recorrente, fundamento plausível, para que os moradores em situação de rua não permaneçam albergados na zona urbana da Capital.

A título de esclarecimento, em consonância à entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração Pública que adote medidas destinadas a assegurar direitos fundamentos previstos constitucionalmente, sem que tal ato implique em violação ao princípio das separação dos poderes, mormente em razão de que o caso concreto envolve obrigação de fazer, e não estritamente o gerenciamento de recursos públicos.

A propósito, colaciono julgado da Suprema Corte:

“(...) amplificado
pela magnitude da pandemia decorrente da Covid-19, que se exige, mais do que nunca, uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis governamentais
, sobretudo mediante a implementação de programas universais de vacinação, pois, como adverte José Afonso da Silva, “
o direito é garantido por aquelas políticas indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena de omissão inconstitucional
” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 768, grifei).

(...) É por isso que
inexiste, a meu ver, qualquer dúvida de que o direito social à saúde se coloca acima da autoridade de governantes episódicos, pois configura, como visto, um dever constitucionalmente cometido ao Estado, entidade político-jurídica que representa o povo
, ou seja, a coletividade dos cidadãos (...)

(...)
o Judiciário, “em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde
” (RE 668.722-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).

(...) Além do mais,
o Supremo Tribunal Federal já entendeu, com esteio na supremacia da dignidade da pessoa humana, que “é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer
, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais” (RE 592.581/RS, de minha relatoria, grifei),
de modo que não se poderia opor à decisão judicial o argumento da reserva do possível ou o princípio da separação dos poderes.

Isso porque, conforme pontuado pelo Ministro Celso de Mello, na ADPF 45-MC/DF,
não seria lícito ao Judiciário omitir-se “se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos políticojurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional
” (grifei).

(...)
ao julgador só cabe atuar naquelas situações em que se evidencie um “não fazer” comissivo ou omissivo por parte de autoridades estatais que coloque em risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados
.(...)

Assim, a pretensão (...) encontra arrimo (...) no dever incontornável e irrenunciável cometido ao Estado de assegurar a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o , caput, da CF), traduzida por uma “existência digna” (art. 170, caput, da CF), e no direito à saúde
, este último, repita-se, “garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 6 º , caput, e 196, caput, da CF).

(...)
Em face do exposto, defiro em parte a cautelar pedida pelos requerentes para determinar ao Governo Federal que: (i) promova, imediatamente, todas as ações ao seu alcance para debelar a seríssima crise sanitária instalada
em Manaus, capital do Amazonas, em especial suprindo os estabelecimentos de saúde locais de oxigênio e de outros insumos médico-hospitalares para que possam prestar pronto e adequado atendimento aos seus pacientes, sem prejuízo da atuação das autoridades estaduais e municipais no âmbito das respectivas competências; (ii) apresente a esta Suprema Corte, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), um plano compreensivo e detalhado acerca das estratégias que está colocando em prática ou pretende desenvolver para o enfrentamento da situação de emergência, discriminando ações, programas, projetos e parcerias correspondentes, com a identificação dos respectivos cronogramas e recursos financeiros; e (iii) atualize o plano em questão a cada 48 (quarenta e oito) horas, enquanto perdurar a conjuntura excepcional
. “ (STF, ADPF 756 TPI / DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 15/01/2021).

Conforme rememorado no julgamento acima colacionado, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no artigo 3º da Constituição Federal, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação.

Destarte, para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; elementos estes devidamente demonstrados pelos Autores da Ação Civil Pública.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021